Tribunal: TJMT
Processo: 1021584-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1021584-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HANS DE PAULA MARTINS
IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA
PACIENTE: MATHEUS XAVIER DOS SANTOS
Habeas Corpus com pedido liminar em favor de Matheus Xavier dos Santos, que foi preso em flagrante em 08/10/2020 pela suposta prática do delito de ameaça em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147 do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006).
A segregação cautelar do paciente foi mantida com a conversão do estado de flagrância em prisão preventiva para a garantia da ordem pública ante a notícia de descumprimento de medidas protetivas.
O impetrante sustenta que os fundamentos do decisum são genéricos, o que não autoriza a manutenção da segregação cautelar do paciente, e que a pena máxima em abstrato sequer autorizaria a sua manutenção em regime fechado.
Acrescenta que ele tem residência fixa, bons antecedentes, e que a licitude de sua postura social está amparada no depoimento de familiares próximos.
Aduz não existir laudo atestando a ocorrência de lesão corporal na vítima após as vias de fato entre ela e o paciente.
Por entender cumpridas as exigências legais, pleiteia o deferimento de medida liminar para que seja reconhecido o direito à liberdade provisória ou ao menos à imposição de restrições alternativas, e no mérito, a confirmação de uma dessas medidas.
É o relatório.
De acordo com o STJ, o deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano (RHC no. 79076/CE, DJe de 18/04/2017).
No caso, ao menos em cognição extremamente sumária e não exauriente, não se verifica qualquer ilegalidade no decreto prisional.
Estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), sobretudo a busca pela garantia da ordem pública, uma vez que o paciente claramente desrespeitou medida protetiva a ele antes imposta.
Sua postura demonstra claro desrespeito para com a Justiça e desprezo à integridade física e psíquica de sua própria irmã, de quem invadiu o domicílio, pulando o muro e a surpreendendo com ameaça de morte caso não retirasse a queixa-crime contra ele registrada e que originou o processo penal n°. 1004007-69.2020.811.0055.
O impetrante invoca o menor potencial ofensivo do delito de ameaça para amparar a tese de ilegalidade da prisão preventiva, porém a pena em abstrato não é relevante no âmbito da Lei Especial n°. 11.340/2006.
Nesse sentido, confira-se:
HABEAS CORPUS - AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - PANDEMIA PELO COVID-19 - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA IRRESTRITA. 1) O crime cometido em contexto de violência doméstica, inclusive com descumprimento de medida anteriormente imposta, reforça a probabilidade de reiteração delitiva, razão pela qual se justifica a prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP. 2) A Recomendação no 62 do CNJ não traz orientação de liberação irrestrita de toda a população carcerária. 3) Compete ao juiz, com base nos parâmetros contidos na recomendação e na ponderação de valores, decidir acerca da possibilidade de substituir a prisão provisória por outra medida cautelar, em razão da pandemia pelo novo coronavírus. (Acórdão n°. 1249516, HC n°. 07080605120208070000, 1a Turma Criminal, TJ/DF, Rel. J.J. Costa Carvalho, julgdo em 14/5/2020, DJe de 09/06/2020, sem grifos no original).
HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, § 4o, E 313, INC. III, DO CPP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. A PRISÃO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PODE SER DECRETADA INDEPENDENTEMENTE DA PENA EM ABSTRATO PREVISTA AO TIPO PENAL VIOLADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS (PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, POSSUIDOR DE RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO DEFINIDO) QUE NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. (HC n°. 0015475-77-2020.8.16.0000, 1a Câmara Criminal, TJ/PR, Rel. Des. Macedo Pacheco, julgado em 21/06/2020, sem [t1] [t2] grifos no original).
Logo, são indispensáveis a solicitação das informações e a oitiva ministerial, a fim de que posteriormente o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado para decidir com a cautela necessária as irresignações narradas.
Posto isso, por não vislumbrar, ao menos por ora, situação que denote manifesto abuso de direito, indefiro a liminar.
Colham-se as informações do juízo de origem e manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
No expediente normal, distribua-se.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista